Tribunal: TJDFT
Processo: 0737753-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal interposto por LORAN GOMES DUARTE (agravante/executado) em face da decisão (ID 246602662, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0705109-31.2018.8.07.0008, proposta por VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital. Em suas razões recursais (ID 75928144), a parte agravante sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito se encontra demonstrada, visto que não foram realizadas todas as diligências necessárias para citação do Agravante, mesmo com indicação de endereço correto em uma das buscas, sendo a nulidade da citação por edital a medida que se impõe ao caso em tela. Alega que, nesse sentido, os comprovantes tangentes aos diversos anos demonstram que o Agravante estava em local sabido e poderia ter sido devidamente citado caso tivessem indicado o endereço completo do requerente. Argumenta que o perigo de demora está garantido, uma vez que está impedido de realizar transações financeiras que dependem de não ter restrição no nome, posto que ter seu nome restrito junto ao SERASA e/ou SPC, sem que o mesmo tenha dado causa, ante o cerceamento de defesa em razão da citação por edital, constitui abuso de direito e constrangimento ilegal contra a sua pessoa, além de evidenciar a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com flagrante violação de sua imagem como cidadão de bem, colocando-o na situação de mau pagador. Ao final, requer seja, preliminarmente, concedido os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, bem como seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado que a Agravada retire o nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito e/ou protestos em cartórios, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital no processo de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença, consequentemente reconhecendo a nulidade de todos os demais atos após a referida citação, retornando o status quo da ação monitória; bem como que seja retirada a restrição do nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de antecipação de tutela, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja determinado que a Agravada retire o nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito e/ou protestos em cartórios, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, diante da decisão ora combatida que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital. De outro lado, a concessão da antecipação da tutela recursal da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que, a princípio, parecem ter sido cumpridos todos os requisitos para a devida citação por edital, diante das tentativas infrutíferas de citação do réu em seu atual endereço. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Nesse sentido, é imperiosa a determinação para que a parte agravante apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator